Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018914-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANNY VITORIA SILVA E SOUZA - CPF: 062.656.351-82 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o argumento da ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A parte agravante não apresenta novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão de 1ª instância que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Em suas razões, pleiteia a reconsideração da decisão com fundamento na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável, dada a possibilidade de prejuízo financeiro decorrente da execução imediata de valores vultosos — mais de R$ 227 mil — oriundos de descontos de empréstimos contratados por terceiro (pai falecido da agravada).

Pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a sentença exequenda padece de nulidade e excesso de execução.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

A via da impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rediscutir vícios que exigem dilação probatória ou reexame do mérito da sentença exequenda, notadamente os fundamentos indicativos de erro de fato ou nulidade da própria sentença transitada em julgado. Tais argumentos devem ser, se for o caso, veiculados por meio de ação rescisória, nos moldes do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ademais, embora o agravante alegue excesso de execução e erros materiais no cálculo apresentado pela exequente, não instruiu a impugnação com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, conforme exige o artigo 525, § 4º e § 5º, do CPC, ônus processual que lhe incumbia.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC para concessão do efeito suspensivo. (...) “

Na espécie, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Os argumentos ventilados no presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas na decisão agravada, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos então expostos, em afronta ao disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

Como ressaltado, a probabilidade do direito invocado não está evidente, razão pela qual a antecipação da tutela recursal deve ser evitada.

Importante ressaltar que o efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, só é deferido quando verificada a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025